Tribunal: TJSP
Processo: 1019829-04.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que foi efetivamente prestado referido serviço – Tarifa de Registro do Contrato – Possibilidade ante a prova da

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que foi efetivamente prestado referido serviço – Tarifa de Registro do Contrato – Possibilidade ante a prova da prestação do serviço a ela referente - Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Repetição em dobro – Não cabimento – Recurso parcialmente provido.*